Tribunal: TJDFT
Processo: 0726891-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DENTRO DO ANO DO EXERCÍCIO FISCAL E ANTES DA LIBERAÇÃO. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DO ART. 833 DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. TJDFT. STJ. RECURSO PREJUDICADO.
1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (art. 833, inciso IV do CPC/15). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). Compreende-se nos rendimentos do devedor a restituição do imposto de renda.
2. No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1408762/AM, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019; Acórdão no 1186271, 07022563920198070000, Relator Desembargador José Divino 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 25/07/2019.
3. A penhora da restituição do imposto de renda só pode ser feita no ano do exercício, antes da liberação. Se a restituição se refere ao ano calendário 2019 e exercício 2020, resta prejudicado o pedido de penhora em 2021.
4. Recurso prejudicado.